Tribunal: TJDFT
Processo: 0724558-91.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-11-04
Data de publicação: 2021-11-13

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA DE ALIMENTOS. RITO DA PRISÃO CIVIL. PANDEMIA DA COVID-19. PENHORA. PROPORCIONALIDADE. VULNERABILIDADE DOS ALIMENTANDOS. INSTRUMENTALIDADE DO PROCESSO. DECISÃO REFORMADA.
1. Com o advento da pandemia causada pela Covid-19, que impôs regras médicas e sanitárias de isolamento da população para lidar com a proliferação do vírus, o devedor de alimentos processado sob o rito da custódia civil cumprirá a prisão sob a modalidade exclusivamente domiciliar, devido à Recomendação CNJ no 62/2020 e, mais recentemente, ao art. 15 da Lei no 14.010/2020, em situação de distanciamento social similar à da população em geral, hipótese que relativiza a função coercitiva da norma estabelecida no art. 528, § 8o, do CPC/15.
2. Nessas circunstâncias, pode ser autorizada, de maneira excepcional e transitória, a adoção de medidas típicas do rito de constrição patrimonial mesmo nas hipóteses de execução de alimentos inicialmente proposta no rito mais gravoso da prisão civil, de forma a garantir a eficácia e utilidade da satisfação da dívida alimentar, com a observância de uma duração razoável do processo. Precedentes do c. STJ nesse sentido.
3. Agravo de Instrumento conhecido e provido.